Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731575-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISUL COMERCIO DE ALIMENTOS SUL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISUL COMERCIO DE ALIMENTOS SUL LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória (ID 74643915), mantida pela decisão nos embargos de declaração (ID 74643916, fl. 151), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal n. 0027966-90.2005.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceção de pre-executividade, na qual a parte executada alega a prescrição direta do crédito fiscal referente à CDA - 0115321578, considerando que, a ação fiscal foi proposta 05 anos após a constituição definitiva do crédito. Afirma ainda que, a penhora, via BACENJUD, realizada nos autos é nula, ante a ausência de citação (EPE-44773702 - Pág. 41/49). Intimada, a parte exequente refutou a alegação da ocorrência da prescrição do crédito referente à CDA- 0115321578. Para tanto, afirmou que, em que pese constar a informação na certidão de ajuizamento, de que a constituição definitiva ocorreu em, 01-01-20200, na realidade ocorreu erro material, pois, a data correta é 20-01-2001, e juntou cópia do processo administrativo. É o relatório. DECIDO. Da análise da certidão que instrui a petição inicial, constatava-se que o crédito fiscal referente à CDA- 0115321578 teve sua constituição definitiva em 01/01/2000, sendo que, a ação fiscal foi proposta em 07/11/2005. Portanto, após o decurso de 05 anos. Contudo, logo após o ajuizamento, também já havia sido juntada tela do Sitaf com a data da constituição em 20/01/2001, conforme Id 44773702 - Pág. 4, conforme fls. 4 dos autos físicos. Verifica-se ainda que a parte exequente juntou aos autos prova de erro material acerca da data correta da constituição definitiva informada na certidão que instrui a petição inicial, na qual consta que o crédito fiscal referente à CDA- 0115321578, teve sua constituição definitiva em, 01-01-2000, sendo que, conforme doc. juntado ao ID 44773702 - Pág. 69, a constituição definitiva se deu, de fato, em 20-01-2001, ou seja antes do decurso do prazo prescricional. Cumpre consignar que, a substituição da certidão que instrui a inicial encontra respaldo legal, conforme art 2o §8o da lei 6830/80 c/c com art. 203 do CTN, e, Súmula 392 do STJ – “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Assim, a Fazenda Pública possui o privilégio de poder retificar o título executivo para emendá-lo ou substituí-lo nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Dessa feita, conclui-se que a parte exequente tem a prerrogativa de substituir a certidão que instrui a inicial, por outra que conste a data correta da constituição definitiva. Portanto, a priori, não há que se falar em extinção do crédito fiscal referente à CDA 0115321578. No que tange à alegação de nulidade da penhora por ausência de citação, cumpre consignar que, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, considera-se que o comparecimento espontâneo da parte executada, que, por meio de procurador regularmente constituído apresenta exceção de pré-executividade, uma vez que tal ato supre a falta ou a irregularidade da citação, tendo em vista que, neste momento tem oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. Portanto, tal circunstância acima descrita, como na hipótese dos autos, afasta o prejuízo da parte executada, a justificar a declaração de nulidade de citação, uma vez que teve a oportunidade de exercitar seu direito de defesa. Dessa feita, o comparecimento espontâneo da executada supre a necessidade de sua citação formal, à luz do disposto no art. 239, §1o, do CPC, bem como do entendimento do STJ. Confere-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.). Ao comparecer aos autos a parte executada ela já pode apresentar sua defesa, senão, a partir desta data flui o prazo para apresentação de sua defesa (CPC, art. 239, § 1o). Assim, com base, no CPC, art. 239, § 1o, e na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, refuto a preliminar de nulidade da citação. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte exequente para que, caso queira, juntar aos autos certidão substitutiva para a correção de erro material referente à CDA – 0115321578, no que tange a data correta da constituição definitiva do crédito. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0115321578 teve sua constituição definitiva em 01/01/2000, sendo a ação fiscal proposta apenas em 07/11/2005, o que configura prescrição nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional; 2) o Juízo de origem considerou como válida a data de 20/01/2001, constante de tela do SITAF, para afastar a prescrição, embora tal documento não possua força probatória suficiente para desconstituir a presunção de legalidade da CDA; 3) a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que telas do SITAF não são aptas a infirmar a presunção de veracidade da CDA; 4) há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, pois a manutenção da execução fiscal pode gerar constrições patrimoniais indevidas. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria certidão de dívida ativa, que indica a constituição definitiva do crédito em 01/01/2000, e pela jurisprudência do TJDFT que não admite a tela do SITAF como prova suficiente para afastar a presunção de legalidade da CDA. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da manutenção da execução fiscal sobre crédito prescrito, o que pode gerar constrições patrimoniais indevidas e irreversíveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o feito executivo originário até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição do crédito tributário referente à CDA 0115321578. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 74878783 e 74947729). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo. No caso, verifica-se nos autos de origem que o Agravado ajuizou execução fiscal em face do Agravante com base nas informações constantes da CDA-0115321578, cujo crédito fiscal teve sua constituição definitiva em 01/01/2000, sendo que a ação fiscal foi proposta em 07/11/2005. Após do Agravante opor exceção de pré-executividade, em 11/01/2012, suscitando prescrição (ID 44773702, fls. 36/44, na origem), o Distrito Federal, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, em 22/102012 (ID 44773702, fls. 52/64, na origem) juntou aos autos a “tela do SITAF”, com data diversa de constituição do crédito em 20/01/2001. apontando-a como hábil a desconstituir as informações constantes da CDA. Portanto, caso venha a ser considerada como correta a data de constituição indicada na Certidão da Dívida Ativa, a pretensão executiva estará acobertada pela prescrição. Por outro lado, caso prevaleça a data de constituição indicada no relatório emitido pelo SITAF, a prescrição deverá ser afastada. Cumpre pontuar que a veracidade da informação constante da Certidão de Dívida Ativa somente poderia ser elidida mediante prova apta a desconstituída. Todavia, o SITAF se baseia em banco de dados alimentado unilateralmente pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, estando sujeito a falhas ou inconsistências. Segundo entendimento manifestado por este Tribunal, os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, desacompanhada de outras provas, consistem em mero registro unilateral. Por conseguinte, entendo que o extrato emitido pelo SITAF, a despeito de se basear em banco de dados de órgão público, não deve prevalecer em relação à presunção de legitimidade e veracidade inerente à Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA E A DATA APONTADA EM RELATÓRIO EMITIDO PELO SITAF. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. 1. O SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal baseia-se em banco de dados alimentado unilateralmente pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, estando, por conseguinte, sujeito a falhas ou inconsistências, razão pela qual não deve prevalecer em relação à presunção de legitimidade e veracidade inerente às informações descritas em Certidão da Dívida Ativa. 1.2. O cômputo do prazo prescricional para propositura de Execução Fiscal deve levar em consideração a data de constituição do crédito tributário informada na Certidão da Dívida Ativa, ainda que conste data diversa em relatório emitido pelo SITAF. 2. Transcorrido período superior a 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito tributário indicada na Certidão da Dívida Ativa e a data da propositura da Execução Fiscal, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404195, 0733757-40.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 13/03/2022.) [grifos nossos] Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, vislumbro no caso a probabilidade do direito do Agravante, tenho como viável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 12:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador